Tribunal: TJDFT
Processo: 0743027-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDENIZAÇÃO. DANO. MATERIAL. MORAL. ERRO MÉDICO. PARTO. MANOBRA DE KRISTELLE. NASCIMENTO. LESÃO PERMANENTE. PLEXO BRAQUIAL. RESPONSABILIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NOMEAÇÃO. PERITO. IMPUGNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. Para viabilizar o julgamento do mérito, deve-se nomear perito profissional com capacidade técnica para elaborar laudo pericial, bem como para responder aos quesitos das partes e do Juízo.
3. O perito nomeado é um auxiliar do Juiz, especialista na área, com conhecimento acadêmico e experiência profissional.
4. Cabe ao Juiz decidir quem deve ser nomeado. Não há previsão legal para a parte escolher o perito com recusas peremptórias, sem fundamento para suspeição ou impedimento.
5. Comprovada a habilitação e especialização do perito na área médica em que a prova pericial deva ser produzida e ausentes elementos técnicos e probatórios aptos a justificar a sua substituição, a nomeação deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.